Tribunal: TJSP
Processo: 1006144-14.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargada. Cessão de crédito. Cheques emitidos como garantia de pagamentos. Caução de obrigação de terceiros. O embargante apelado não negou a emissão dos cheques. Entretanto, afirmou a inexigibilidade porque teriam sido emitidos como caução de uma obrigação cumprida. Os cheques exequendos foram sacados com o objetivo de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargada. Cessão de crédito. Cheques emitidos como garantia de pagamentos. Caução de obrigação de terceiros. O embargante apelado não negou a emissão dos cheques. Entretanto, afirmou a inexigibilidade porque teriam sido emitidos como caução de uma obrigação cumprida. Os cheques exequendos foram sacados com o objetivo de garantir o pagamento das obrigações ajustadas entre o credor originário e sua cliente. Embora o entendimento jurisprudencial majoritário siga a linha de que o cheque é um título não causal, admite-se a discussão acerca da causa debendi que deu origem ao cheque, desde que "o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito" (TJSE, RT, 789/390). A devedora principal, cliente do embargante, celebrou acordo, quitando sua obrigação perante o cessionário. Quitação da obrigação garantida pelos cheques. Embargada que, em mensagens eletrônicas, se comprometeu à devolução de todas as anuências dos títulos. Embargada que não demonstrou que era outra a obrigação transmitida.

MULTA. O objetivo das astreintes não é obrigar a parte ao pagamento da multa, mas compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta, assegurando a eficácia da determinação judicial. O valor não se mostrou excessivo para a circunstância e nenhum prejuízo experimentará a recorrente se atender ao comando judicial. Sentença mantida. Recurso não provido.